Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-50.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão da falha da prestação de serviços de concessionária que não providenciou a transferência do veículo para o nome do comprador.
2. A demora excessiva na transferência do veículo para o nome do comprador sem justificativa plausível e providenciada apenas após o ajuizamento da ação judicial causa angústia e aflição, especialmente quando o carro é instrumento de trabalho, o que potencializa a tensão e o sofrimento vivenciados, ante o risco de o comprador se ver impedido de buscar meios de prover a própria subsistência.
3 Os fatos narrados nos autos ultrapassam o mero dissabor da vida cotidiano e dão ensejo à indenização por danos morais
4. Na fixação do montante dos danos morais, o Magistrado deve pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições dos litigantes e do bem jurídico lesado, com atenção ao necessário caráter pedagógico.
5. Recurso conhecido e provido.